Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0740741-74.2020.8.07.0000 Agravante Roneildo Pereira de Lima Agravado Valéria Rafaeli Farias dos Santos Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade, não revogou a tutela liminar deferida e destacou que ação de prestação de contas não é da competência do Juízo a quo, cabendo ao Réu, ora Agravante, ajuizar a ação competente perante o Juízo cível. O Agravante sustenta que por força de Decisão judicial foi afastado da empresa e administração da sociedade empresarial, tendo a Agravada assumido o encargo de sua administradora e que estaria vendendo produtos da loja em sua máquina de cartão de crédito/débito pessoal sem depositar na conta da empresa os respectivos valores, bem como sem emitir nota fiscal das operações de venda, além de ter comprado um veículo Ford Ranger em seu nome no valor de R$ 150.990,00 dando o veículo Fiat Touro em nome da empresa como parte do pagamento. Afirma que a Agravada teria confessado a existência do referido cartão de crédito/débito pessoal e a venda do veículo da empresa, assim como não teria impugnado as informações levadas ao conhecimento do Juízo a quo pelo próprio Agravante e pela empresa Brasal quanto à entrega do veículo da empresa como dação em pagamento, o que configuraria, segundo alega, confissão ficta. Pondera a existência de crime contra a ordem tributária a venda de bens da empresa sem a emissão da nota fiscal, violação aos artigos 1o e 2o da Lei n. 8.137/90, administração temerária com prejuízo financeiro latente, além de abalo à credibilidade da empresa e desvio patrimonial. Postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da Decisão que permitiu que a Agravada assumisse o cargo de administradora da empresa, com o seu imediato afastamento do cargo e de todo e qualquer ato de gestão sobre a sociedade. Que seja determinado que o Agravante retorne ao cargo de administrador da empresa. Subsidiariamente, requer seja nomeado interventor de confiança do Juízo. No mérito, pede o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. O Agravante se encontra sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: Trata-se de dissolução parcial de sociedade. O fato alegado pelo réu, no ID. 71848284, por si só, não possui o condão de alterar a marcha processual, especialmente porque os documentos juntados aos autos foram produzidos de forma unilateral. Assim, em uma cognição sumária, eles não são suficientes para revogar a tutela liminar deferida por este juízo. Assim, nada a prover. Ademais, conforme já destacado nos autos, a ação de prestação de contas não é de competência deste juízo, de forma que cabe ao réu ajuizar a ação competente perante o juízo cível. À Secretaria para tirar o sigilo dos documentos acostados pelo réu, tendo em vista inexistir hipótese legal para tanto. Após, em homenagem ao princípio do contraditório, vista à parte autora. Aguarde-se o cumprimento da decisão de ID. 71383819. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, haja vista que as alegações do Agravante necessitam de incursão no próprio mérito da lide recursal, o que seria inapropriado nessa fase incipiente do recurso. Ademais, eventual desvio patrimonial por parte da Agravada no curso da administração da sociedade empresarial, bem como alegada ausência de emissão de nota fiscal, ensejará sua responsabilização pela suposta má administração da empresa. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator